Tribunal: TJPA
Processo: 0801060-71.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801060-71.2024.8.14.0000

PACIENTE: IEUDES ADAO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CRIMINAL

PROCESSO Nº
0801060-71.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
IEUDES ADÃO DE SOUZA – CPF 349.548.238-54 (HENRIQUE MÁRCULA LIMA – OAB/PE 7.127)

AGRAVADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. CABÍVEL MANEJO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A ENSEJAR HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do agravo regimental e, no mérito, pelo improvimento do recurso, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto contra a decisão monocrática de ID 17897197 que não conheceu do writ.

Em 29/01/2024, o impetrante ingressou com Habeas Corpus em favor de
IEUDES ADÃO DE SOUZA
, requerendo o reconhecimento de nulidade da decisão que pronunciou o paciente por um crime de homicídio qualificado na forma consumada e quatro tentativas de homicídio simples.

Em 02/02/2024 a ordem deixou de ser conhecida, vez que utilizada como sucedâneo recursal. Inexistentes, de igual modo, razões ensejadoras da concessão de ofício.

Em 05/02/2024, foi oposto Agravo Regimental, recurso ora apreciado, em que pugnou pela reconsideração da decisão ou submissão do pleito ao Colegiado.

É o relatório, com direito a voto, nos termos do art. 266 do Novo Regimento Interno deste E. Tribunal.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Trata-se de Agravo Regimental, impetrado contra a decisão monocrática que não conheceu de
Habeas Corpus
o qual cuja pretensão era a decretação de nulidade da decisão de pronúncia nos autos de origem.

O impetrante, tendo se furtado a interpor o recurso competente – Recurso em Sentido Estrito, veio a utilizar o habeas corpus substitutivamente – o que não lhe é facultado.

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. ACOLHIMENTO.

Não merece acolhimento a pretensão, isto porque é o
habeas corpus
somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal, o que não configura o caso em tela. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

Vistos e etc.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0804148-88.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – Seção de Direito Penal – Julgado em 10/05/2022)

Não obstante, este magistrado não deixou de realizar a análise, quando do proferimento da decisão monocrática agravada, da possibilidade de concessão da ordem de ofício.

Contudo, a suposta inobservância da autoridade coatora quanto ao art. 413, §1°, CPP, não foi confirmada quando da análise da decisão de pronúncia, haja vista que, conforme demonstrado, o magistrado de primeiro grau limitou-se a indicar as provas de materialidade e indícios de autoria que resultaram na pronúncia do paciente.

Registrou-se no ato ora coator, nas
PALAVRAS DO MAGISTRADO
, tão somente:

Quanto à autoria, há
indícios suficientes
de que os réus IEUDES ADÃO DE SOUZA e HENRIQUE DA SILVA LEMOS foram os autores das condutas imputadas na denúncia, conforme depoimentos colhidos durante o sumário da culpa, os quais não foram desqualificados juridicamente como prova, sendo, portanto, dignos de fé e crédito judicial.

(...) Diante da prova produzida sob o crivo do contraditório judicial,
verifica-se existir prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Além das imagens captadas pelas câmeras de vigilância, que demonstram que as vítimas ANTÔNIO MAURÍCIO CALIXTA DA SILVA (fatal) e RAFAELA CÂNDIDO DA SILVA estavam juntas na motocicleta no momento dos disparos,
consta nos autos o laudo de lesão corporal
juntado no Id n. 102561768, que comprova que RAFAELA sofreu lesão decorrente de ação contundente por meio explosivo, lesão compatível com disparo de arma de fogo.

(...) Em relação à vítima ANTÔNIO MAURÍCIO CALIXTA DA SILVA, em igual medida, o
laudo necroscópico
juntado no Id n. 102561774 é muito claro ao constatar que a causa da morte foi traumatismo crânio encefálico por ferimento de arma de fogo e anemia aguarda por hemorragia interna por ferimentos de arma de fogo na região tórax e abdome.

Em relação às vítimas MIZANIAS DOS REIS CORREIA, JOSIVAL BATISTA DAS CHAGAS e MARIA THELLY LIRA LINS LOPES, não obstante as alegações da defesa e a versão apresentada pelo acusado, os elementos de prova juntados aos autos, principalmente as declarações das vítimas,
indicam que houve disparo de arma de fogo contra a guarnição de polícia.

(...) Portanto, havendo indícios de autoria, caberá ao colendo Conselho de Sentença aferir o dolo dos réus, seja em direto ou eventual,
não cabendo ao Magistrado, nesta etapa do sumário da culpa, ingressar profundamente na questão meritória.

Quanto à qualificadora referente ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima ANTÔNIO MAURÍCIO CALIXTA DA SILVA, também há indícios suficientes de sua ocorrência.

Com efeito, a vítima foi alvejada de forma súbita, sem aviso prévio, em plena luz do dia e desarmada, sem qualquer chance de reação. Vale registrar que as imagens gravadas pelas câmeras de segurança demonstram que a execução do crime foi rápida e antes mesmo de sair da motocicleta a vítima já havia sido alvejada. Registre-se, ainda, que diversos disparos foram efetuados contra a vítima, conforme se infere da análise do laudo necroscópico de Id n. 102561774.

(...) Quanto aos crimes conexos,
há prova da materialidade
, conforme se infere do auto de exibição e apreensão das armas de fogo e da motocicleta utilizada no crime, além dos laudos periciais juntados no Id n. 102561771. Assim, reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o conhecimento e julgamento da presente causa, caberá também a ele a análise e julgamento dos crimes conexos, nos termos do art. 78, inc. I do Código de Processo Penal.

(...) Assim sendo,
em termos moderados
, conclui-se que estão presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como a qualificadora acima narrada, justificando a pronúncia dos acusados para autorizar a submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Santa Maria do Pará/PA.

– Decisão de pronúncia, ID 17824124, p. 8

Todo o conteúdo restante corresponde ao traslado de depoimentos das vítimas e testemunhas, além de cópia das declarações do réu.

Neste sentido, nota-se que a impetração – não obstante não possuir amparo em razão da utilização como sucedâneo recursal – era facultado à parte interpor o recurso próprio, não o tendo feito; a demanda não possui meios de prosperar por ausência de justa causa.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como panaceia para toda e qualquer situação, notadamente como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício, desde que cristalizados os requisitos próprios do writ
, como a ameaça ao direito de locomoção do paciente.

2. No caso concreto, não houve a demonstração da existência de qualquer ato que pudesse vir a causar ofensa ou ameaça, ainda que de forma reflexa, à liberdade de locomoção do paciente, não sendo possível, pois, o manejo do presente writ.

3. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RHC: 129877 SP 2020/0162004-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022)

Por todo o exposto, e com base no art. 266, § 2º, do Novo Regimento Interno desta E. Corte,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso regimental, com a consequente manutenção da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2024